Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700128-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA AGRAVADO: JOSE RAFAEL DA SILVA, ANDRE RAFAEL RAMIRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do processo na fase de cumprimento de sentença n.o 0705989-54.2017.8.07.0009, determinou a expedição de mandado de despejo que foi cumprido no dia 23/10/2019. Compulsando os autos do processo originário, verifico que foi noticiado a possibilidade de composição entre as partes, tendo o d. Magistrado a quo suspendido aqueles autos pelo prazo de 30 (trinta) dias. Dessa forma, aguarde-se o prazo supra, em ateção aos princípios a celeridade e economia processual, até que as parte celebrem o citado acordo. Após o trascurso do prazo, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a composição ou sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2020 15:35:59. ROBSON BARBOSA Desembargador